Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais no bojo dos autos da ação de cobrança baseada em cheque prescrito. O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunhas, alega ter demonstrado a relação comercial entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de comprovação da causa debendi em ação de cobrança fundada em cheque prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É sabido que o destinatário das provas produzidas nos autos é o juiz, devendo esse indeferir as provas desnecessárias ou meramente protelatória, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC/2015.
4. Tendo em vista que as provas dos autos se mostraram suficientes ao julgamento da causa, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de oitiva de testemunhas quando mostraram-se impertinentes e desnecessárias ao deslinde da controvérsia.
5. A jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de comprovação da relação jurídica subjacente em ações de cobrança de cheque prescrito (Acórdão 1793894, 07097069520228070010, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 14.12.2023).
6. O autor não comprovou a origem da dívida nem as circunstâncias em que recebeu o título, restando ausente a comprovação da causa debendi.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “A ação de cobrança fundada em cheque prescrito exige a comprovação da causa debendi, sendo insuficiente a mera apresentação do título prescrito”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, p.u. e art. 373, inc. II.; Lei n.o 7.357/85, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987780, 0757587-79.2024.8.07.0016, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 07/04/2025, p. 22.04.2025.